Tribunal: TJPA
Processo: 0804626-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804626-67.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARY LUCIA DO CARMO XAVIER COHEN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DE BANCÁRIOS. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM 30% EM CINCO DIAS, ALÉM DE OUTRAS IMPOSIÇÕES. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MULTA IMPOSTA A PATAMARES RAZOÁVEIS. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELÉM – COOPERARIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação Civil Pública (proc. nº 0831249-41.2020.8.14.0301), tendo como agravado o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ, com o seguinte teor:

“(...)

Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC). Em consequência, determino que a ré:

f) Garanta, a partir de 24 horas, contadas da intimação, o pleno e total atendimento dos beneficiários de todos os seus planos de saúde e em todas as suas unidades, tanto nas situações regulares quanto nas situações de urgência e emergência, de forma adequada a cada condição médica e de saúde;

g) Efetive, em cinco dias, contados da intimação, a ampliação em pelo menos 30% por cento, de sua capacidade de atendimento hospitalar e ambulatorial para recebimento, atendimento e tratamento dos pacientes com sintomas (suspeitos e confirmados) da COVID-19, incluindo UTI completa, medicamentos e material apropriado (tais como respiradores, balões de oxigênio, equipamentos para ventilação mecânica, oxigenadores, monitores cardíacos), mesmo que, para isso, tenha de promover contratação de profissionais de saúde;

h) Apresente, em Juízo, em 48 horas, contadas da intimação, o Plano de Contingência para o enfrentamento à pandemia da COVID-19. No mesmo prazo, apresente em Juízo o quantitativo total de leitos em suas unidades, incluindo os leitos de UTI e discriminando a quantidade de leitos disponíveis.

Indefiro os demais pedidos, por julgá-los impertinentes.

Para o caso de incumprimento, estipulo multa diária de R$5.000,00, para cada obrigação imposta, por agora, limitada a R$200.000,00.

Uma vez que a ré já foi citada (ao comparecer espontaneamente em juízo), determino seja intimada, em regime de urgência, para que tome ciência e cumpra a presente decisão, bem como para que, querendo, apresente contestação, observado o prazo legal.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando a ilegitimidade do Sindicato agravado para, na condição de substituto processual, propor a ação coletiva, posto que este representa a categoria dos bancários e o interesse comum de seus associados.

Afirma que a ação foi proposta com base em relatos de insuficiência ou falha no sistema de atendimento, porém sem embasamento e sem conhecimento dos fatos e que a decisão merece reforma, posto que fundada em fatos inverídicos.

Argui que segue, todos os dias, ampliando sua rede de atendimentos, sobretudo para enfrentamento das demandas relacionadas a pandemia do COVID-19, tendo formado comitê exclusivo para tratar dessas minucias, possuindo dentre os membros, renomados infectologistas do Estado do Pará.

Informa que realizou diversos treinamentos da equipe para atendimento da demanda relacionada ao vírus, tendo adotado diversos procedimentos para tratar das pessoas com confirmação de contágio do COVID 19 e de outras demandas não relacionadas à pandemia, inclusive atendimento de “telemedicina”.

Questiona a ordem genérica de ampliação da rede de atendimento, afirmando que vem adotando todas as medidas possíveis para tratar dos doentes cooperados e que a manutenção da medida lhe trará drásticas consequências, pelo que requer a concessão de efeito translativo para reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrido, com a consequente extinção do feito na origem.

Requer, ainda, caso não acolhida a tese de ilegitimidade ativa, a concessão de efeito suspensivo à decisão ou, ao menos, a suspensão da fixação da multa.

Em decisão de ID. 3089622, deferi parcialmente o efeito pretendido, para suspender a eficácia da decisão no que se refere ao item “g”, mantendo as demais determinações, apenas ampliando o prazo para apresentação de plano de contingência de enfrentamento à pandemia do COVID 19 para 05 (cinco) dias, bem como reduzi as multas impostas para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no descumprimento das medidas, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

Contra essa decisão, o Agravado interpôs agravo interno, argumentado, em síntese, que

seria
“perfeitamente exequível a determinação fixada pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que a própria UNIMED já afirmou que vinha tomando cautelas desde o início do ano, além de que a ampliação de sua capacidade de atendimento não perpassa, NECESSARIAMENTE, pela instalação de UTIs, mas pode ser observada por meio da contratação de leitos em outros hospitais particulares para atendimento de seus beneficiários, como já vem sendo feito pela empresa”
(ID. 3284760)
.

Ao final, pede a reforma da decisão agravada para reestabelecer o item “g” da decisão de primeiro grau e que seja extinto o pedido recursal da empresa agravante nos autos do agravo de instrumento quanto ao item “h” da tutela de urgência antecipada deferida no processo 0831249-41.2020.8.14.0301, por perda do interesse processual.

Em contrarrazões, a Unimed Belém sustentou o caráter extra petita da decisão de primeiro grau e pugnou pela manutenção da suspensão de seus efeitos, conforme por mim deferido.

Elencou, ainda, as medidas tomadas para atender a demanda gerada pela pandemia (ID. 3401641).

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em saber se acertada a decisão em tutela provisória proferida pelo Juízo de primeiro grau que determinou à cooperativa Agravante que: a) garantisse o pleno e total atendimento de todos os beneficiários da Agravante;

b) efetivasse, em cinco dias, contados da intimação, a ampliação em pelo menos 30% por cento, de sua capacidade de atendimento hospitalar e ambulatorial para recebimento, atendimento e tratamento dos pacientes com sintomas (suspeitos e confirmados) da COVID-19, incluindo UTI e c) apresentasse o plano de contingência em 48 horas, com multa diária de R$5.000,00, para cada obrigação imposta, por agora, limitada a R$200.000,00.

De início, analiso o argumento de “perda de interesse de agir” da Agravante quanto à determinação de apresentação de plano de contingência para enfrentamento da pandemia, por já ter sido apresentado ao Juízo de primeiro grau.

Como ressaltado pelo Sindicato Agravado em seu Agravo Interno, a cooperativa Agravante providenciou a juntada de Plano de Contingência nos autos da ação civil pública de origem, conforme ID. 17148060, também tendo sido juntado por ocasião do agravo de instrumento (ID. 3080666).

Contudo, tal comprovação se deu após a decisão liminar, pelo que não foi feita de forma espontânea, tendo derivado do cumprimento de ordem judicial.

Desse modo, não procede o argumento de falta de interesse de agir, pois a apresentação do Plano de Contingência deu-se em decorrência da intervenção jurisdicional na espécie, pelo que esse tópico da decisão deve ser mantido.

Isso porque, haja vista a circunstância em que se vivia com o início da pandemia, era fundamental a apresentação de um planejamento (Plano de Contingência) para atender ao excesso de demanda dos serviços médicos e hospitalares fornecidos pela Agravante, pelo que acertada a decisão de primeiro nesse ponto, devendo ser confirmada neste Juízo, ainda que já cumprida pela Agravante.

Quanto à determinação veiculada na decisão agravada de que a Agravante
“efetivasse, em cinco dias, contados da intimação, a ampliação em pelo menos 30% por cento, de sua capacidade de atendimento hospitalar e ambulatorial para recebimento, atendimento e tratamento dos pacientes com sintomas (suspeitos e confirmados) da COVID-19, incluindo UTI
”, tenho que assiste razão o argumento de ser extra-petita.

Em sua petição inicial, o pedido veiculado pelo Sindicato Agravado era no sentido de que a UNIMED fosse compelida a construir um hospital de campanha para assegurar o atendimento de todos os casos de cooperados com sintomas ou com diagnostico confirmado de COVID-19, inclusive em UTI.

Contudo, a decisão ora recorrida determina a ampliação em 30% (trinta por cento) de leitos e UTIs, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ora, não cabe ao Poder Judiciário “adequar” ou “ampliar” os pedidos feitos pelas partes, nem os interpretar de forma a gerar mais obrigações ao demandado do que o que pretendido pelo demandante.

Nas palavras do Professor Daniel Assumpção, decisão extra petita é aquela que “
concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820).

Tal decisão ultrapassa os limites objetivos do pedido, pelo que merece reforma.

Ademais, como já exposto na decisão que suspendeu os efeitos da determinação de primeiro grau nesse ponto, atribuir à Cooperativa médica Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para ampliar em 30% (trinta por cento) o número de leitos de UTI disponíveis é desarrazoado e inexequível.

Isso porque o prazo assinalado é demasiadamente curto para a adoção de tal providência com a segurança que esse tipo de instalação requer, além de não depender exclusivamente da Agravante, pois, nos termos da Resolução n. 7, de 24 de fevereiro de 2010, do Ministério da Saúde, a regularização de Unidades de Terapia Intensiva se dá mediante a emissão de alvará pela autoridade de vigilância sanitária, a saber:

“Art. 5º A Unidade de Terapia Intensiva deve estar localizada em um hospital regularizado junto ao órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual.

Parágrafo único. A regularização perante o órgão de vigilância sanitária local se dá mediante a emissão e renovação de alvará de licenciamento sanitário, salvo exceções previstas em lei, e é condicionada ao cumprimento das disposições especificadas nesta Resolução e outras normas sanitárias vigentes
.

Desse modo, por ser extra-petita a decisão do Juízo de primeiro nesse ponto, além de desarrazoada quanto ao tempo para seu cumprimento, ela deve ser reformada nesse item.

Também com base nos princípios razoabilidade e proporcionalidade, tenho que deve ser reduzida a multa inicialmente imposta à Cooperativa Agravante pelo descumprimento das medidas determinadas pelo Juízo de primeiro grau.

Isso porque não se visa por meio da imposição de multa comprometer o orçamento e as finanças da cooperativa Agravante, a qual, nessas circunstâncias pandêmicas deve priorizar os seus recursos para atendimento de suas atividades finalísticas.

Quanto à alegação de ilegitimidade do Sindicato Agravado, deixo de apreciá-la por não ter sido objeto, ainda, de análise perante o Juízo de primeiro grau, o que resultaria em supressão de instância.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao presente agravo de instrumento, para afastar a determinação de ampliação em 30% (trinta por cento) de leitos e UTIs no prazo de 05 (cinco) dias e reduzir as multas impostas para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de atraso no descumprimento das medidas, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2021